Tribunal: TJMT
Processo: 1019834-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019834-91.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0000779-53.2018.811.0009 - COMARCA DE COLÍDER
AGRAVANTE: CLAUDIO BARRINUEVO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO BARRINUEVO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Embargos à Execução no. 0000779-53.2018.811.0009, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Sustenta a Agravante que apresentou Embargos à Execução manejada pelo Estado de Mato Grosso, requerendo de início a gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o pagamento das custas processuais compromete a economia da sua família.
Afirma que apresentou declaração de hipossuficiência nos moldes do artigo 99 do CPC/15, e que os veículos de sua propriedade são utilizados para complementar a sua renda mensal, já que o valor da sua aposentadoria “mal dá para cobrir as despesas com alimentação e remédios, que são muitos, e caros.” (sic Id 58007973 – p. 6).
Destaca que é idoso e possui diversos problemas de saúde o que o obriga a fazer uso de medicamentos que não são disponibilizados pelo SUS.
Argumenta que a decisão recorrida contraria o disposto no artigo 98 do CPC.
Fundamenta o pedido também no disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cita precedentes jurisprudenciais, em reforço a sua tese.
Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, sob o argumento de que há relevância nas suas alegações, e ainda fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a possibilidade de indeferimento dos Embargos à Execução, conforme consignado na decisão recorrida.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão objurgada.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há probabilidade do direito invocado, uma vez que dos documentos carreados aos autos não é possível comprovar a sua alegada hipossuficiência.
Mister ponderar que o benefício é concedido àquele que ao satisfazer as custas processuais, compromete o próprio sustento ou o de sua família.
Com isso, deve ser amparada pelo benefício a pessoa cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto no artigo 98 do CPC/15.
A Carta Magna estabelece também em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. (grifei)
Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.
Anote-se, ainda, que a simples declaração de hipossuficiência gera apenas presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, podendo o julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, ainda que não tenha sido objeto de impugnação pelo oponente, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.
No caso dos autos, o MM. Juiz do feito destacou que o Agravante possui dois veículos automóveis, sendo um de considerável valor, a demonstrar que não seja desprovido de recursos financeiros.
Sobre o assunto já se pronunciou esta Corte:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.
2 - A parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade. (N.U 1005531-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita apresenta efeitos processuais que ultrapassam o simples interesse pessoal das partes. Isso porque a concessão da benesse promove, ab initio, a isenção das custas e da taxa judiciária, ou seja, a isenção de tributo. 2. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. 3. A simples afirmação de que o autor da ação não possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais não é suficiente, per si, para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. (N.U 0147390-69.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)
Ademais, do extrato bancário juntado aos autos, constata-se a realização de vários depósitos, a indicar outra fonte de renda diversa da aposentadoria do INSS e de valores recebidos do Município de Colíder.
Além do que, da Declaração Anual de Imposto de Renda referente ao ano de 2019, extrai-se que possui vários imóveis e outros bens móveis em seu nome, elementos que, a meu ver, afastam a alegação de hipossuficiência.
In casu, em juízo de cognição sumária, observa-se que o Agravante não comprovou tal situação, sendo que os documentos não traduzem a certeza da hipossuficiência.
Dessa forma, INDEFIRO O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se o Magistrado da Instância singela acerca da presente decisão.
Intimem-se o Agravado para, querendo, apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
Relatora